Tribunal: TJDFT
Processo: 0718311-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718311-05.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: I. D. A. T. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DE ARAUJO BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por GEAP Autogestão em Saúde em face da sentença (ID 17459868) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por I.D.A.T, representada pela genitora Fernanda de Araujo Bezerra, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Nas razões recursais (ID 17459873), a Ré sustenta, em suma, a inexistência de revelia e a afronta ao pacta sunt servanda. Salienta a ausência de ato ilícito, haja vista a previsão de que o procedimento requerido pela Autora somente poderia ser autorizado para beneficiários com idade entre 18 (dezoito) e 65 (sessenta e cinco) anos, mas a Requerente possuía 68 (sessenta e oito) anos na data da solicitação. Assim, assevera o exercício regular de direito sobre a negativa de cobertura e a inexistência de dano moral. Preparo comprovado (ID 17459875 e 17459876). A Ré/Apelada apresentou contrarrazões (ID 17459880), em que suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo não provimento do Apelo. Intimado sobre a preliminar suscitada (ID 188220981), a Ré/Apelante reconheceu a divergência entre os fatos expostos no recurso e o caso tratado nos autos, mas afirmou ter apresentado argumentos no sentido de que o procedimento requerido não está previsto no Rol da ANS. É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso em exame trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em que a Autora, criança com pouco mais de um ano de idade representada pela genitora, requer o reembolso de órtese craniana diante da negativa de cobertura pelo plano de saúde Réu. Na sentença, o d. Juízo expressamente asseverou que o tratamento neurocirúrgico pleiteado nesta demanda possui elevada morbimortalidade, não tendo índole estética, notadamente em razão da tenra idade da paciente. Transcrevo o principal trecho da fundamentação da sentença (ID 17459868, Pág. 4 e 5): “O relatório médico de ID: 52962216 comprova que a autora possui Plagiocefalia Posicional, cuja correção deve ser realizada pelo uso de órtese craniana associado a exames especiais e acompanhamento médico e fisioterápico especializado, ou por meio de neurocirurgia. A indicação pela adoção do tratamento da deformidade com a utilização de órtese craniana como alternativa à neurocirurgia foi recomendada por profissional médico especializado, tendo constado no relatório médico que o tratamento neurocirúrgico possui elevada morbimortalidade. Embora se trate da negativa de fornecimento de órtese, no caso em questão, não há que se falar em aplicação de índole estética, pelo contrário, a indicação médica adveio da constatação de que no caso em apreço, notadamente em razão da tenra idade da requerente, a utilização da órtese poderia evitar o procedimento cirúrgico. Nesse contexto, impor a paciente, que possuía apenas alguns meses de vida, a submissão a um procedimento cirúrgico como único meio de tratamento disponibilizado pelo plano de saúde irremediavelmente contraria a proteção da saúde, segurança e dignidade humana. Ademais, não cabe ao plano de saúde definir qual tratamento se mostra mais eficaz para a saúde do segurado ou excluir meios indicados para o seu alcance. (...) Assim, tendo em vista a indicação de médico especialista e a comprovação de que a autora necessitava do fornecimento da órtese para evitar o procedimento cirúrgico, deveria a requerida ter fornecido o equipamento, e não o fazendo, deve neste momento arcar com as despesas materiais que a requerente teve que desembolsar”. (grifei) Nota-se, assim, que as razões de decidir do Magistrado repousaram especificamente na ponderação de que se trata de segurado com poucos meses de vida, cuja órtese craniana pleiteada poderia evitar procedimento cirúrgico, o qual configura tratamento neurocirúrgico de elevada morbimortalidade. Ocorre que, na Apelação, a Ré apresentou razões dissociadas da sentença, deixando de realizar impugnação específica. O argumento exposto pela Recorrente foi de que inexistiu ato ilícito, pois a Autora possuía 68 (sessenta e oito) anos de idade quando da solicitação, e o procedimento de cirurgia bariátrica somente era autorizado para pacientes de 18 (dezoito) a 65 (sessenta e cinco) anos. Transcrevo trechos das razões recursais (ID 17459873, Pág. 10 e 11): “Por este motivo não havia cabimento a realização do procedimento requerido pela parte autora, uma vez que a mesma não cumpria com o critério idade previsto na Diretriz de Utilização sendo que a autora possuía 68 anos quando da solicitação Senão vejamos: “Resolução Normativa No 428, de 02 de Janeiro de 2018 determinada pela ANS: 27. GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória para pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, quando preenchido pelo menos um dos critérios listados no Grupo I e nenhum dos critérios listados no Grupo II (...) Dessa forma, verifica-se que a Recorrida, à época possuía 68 (sessenta e oito) anos de idade, razão pela qual não preenchia os requisitos para realização do procedimento vindicado. Diante da falta de cobertura contratual e da falta de previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde, o procedimento foi negado pela Recorrida, inclusive para própria segurança da beneficiária, que já contava com 68 (sessenta e oito) anos de idade”. Logo, resta nítido que a parte Ré apresentou, nestes autos, petição destinada a processo diverso, uma vez que se referiu a paciente idosa que pleiteava cirurgia bariátrica, ao passo que o caso em exame diz respeito a criança que pretende obter reembolso de órtese craniana. Desse modo, verifica-se que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da r. sentença, evidenciando nítida violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada em nosso ordenamento jurídico, conforme a jurisprudência a seguir transcrita: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela Ré. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15 e do REsp No 1.539.725/DF. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator